Tribunal: STF
Processo: RE 110999
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-06-30
Data de publicação: 1987-06-30

Ementa:
- EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. PARA O CABIMENTO DO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO, IMPENDE SER DEMONSTRADA A CONTRARIEDADE A
NORMA DA CONSTITUIÇÃO, OU A NEGATIVA DE VIGENCIA DE LEI FEDERAL.
SE NO RECURSO DE APELAÇÃO E NO ACÓRDÃO DO SEU JULGAMENTO NENHUMA
REFERENCIA FOI FEITA A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL OU DE LEI,
LIMITANDO-SE A DISCUSSÃO DE TESES JURIDICAS, NÃO SE CONCRETIZA O
PREQUESTIONAMENTO, QUE NÃO PODE SER APENAS IMPLICITO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO DE QUE NÃO SE CONHECEU POR FALTA DE
PREQUESTIONAMENTO (SUMULAS 282 E 356).
EMBARGOS REJEITADOS.